Tribunal: TJMT
Processo: 1040111-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040111-55.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tortura, Crime Tentado, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO - CPF: 614.058.313-67 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES - CPF: 112.227.153-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MARCIA DOS SANTOS LOPES - CPF: 009.082.921-20 (VÍTIMA), JOAO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES - CPF: 112.227.153-09 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO TENTADO. FACÇÃO CRIMINOSA.
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
.
MATÉRIAS
APRECIADAS EM
WRIT
ANTERIOR.

PLEITOS NÃO CONHECIDOS.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTI
V
A
POR

EXCESSO DE PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.

COMPLEXIDADE DO FEITO
, ALIADA A PLURALIDADE DE RÉUS.
NECESSIDADE DE
CONFRONTO PAPILOSCÓPICO, ADITAMENTO DA DENÚNCIA, RENOVAÇÃO DE ATOS CITATÓRIOS E REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado
em favor
de dois pacientes
, presos preventivamente desde 27/09/2024, pela suposta prática do crime de tortura mediante sequestro tentado (art. 1o, §4o, III, da Lei n. 9.455/1997 c/c art.
14, II, do CP),
no contexto de imputação também relacionada a organização criminosa. A defesa alegou, principalmente, excesso de prazo para encerramento da instrução e requereu a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar-se:

é admissível o reexame, em novo
writ,
de teses já apreciadas e rejeitadas em
habeas corpus
anterior, sem demonstração de fato novo;

há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, considerada a prisão preventiva e o andamento do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As teses relativas à ausência de contemporaneidade,
à suficiência de cautelares diversas e à ofensa ao princípio da homogeneidade
, argumentos
já examinad
o
s em
habeas corpus
precedente
.

Ausente prova pré-constituída de modificação superveniente das circunstâncias, inviável a rediscussão da matéria, sob pena de indevida reiteração de pedidos.

A análise do excesso de prazo deve observar o princípio da razoabilidade, não se limitando à soma aritmética de prazos legais, sendo imprescindível considerar as particularidades do caso concreto e a inexistência de desídia estatal.

Constatou-se marcha processual compatível com a complexidade do feito, com oferecimento e recebimento de denúncia, aditamento para correção de
qualificação e inclusão de imputação, citações e designação de audiência, evidenciando atuação diligente do juízo.

Assentou-se, ainda, que não é possível invocar demora processual quando o próprio comportamento defensivo contribui para o
elastério do
trâmite, aplicando-se a vedação ao benefício da própria torpeza.

Ainda em relação ao corréu que não contribuiu diretamente para o retardamento, a alegação de excesso de prazo igualmente não prospera, pois a aferição da duração razoável do processo não decorre de simples soma aritmética de prazos legais, devendo considerar a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a gravidade concreta dos delitos investigados e a ausência de desídia estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem
de
habeas corpus
parcialmente conhecida e na parte conhecida
denegada.

Tese
s
de julgamento:

Não se conhece de
habeas corpus
na parte em que reproduz teses já apreciadas em
writ
anterior, sem apresentação de fatos novos, por configurar reiteração indevida.

Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o
e
l
ast
é
rio
n
a marcha processual decorre de circunstância imputável à própria defesa, inclusive da falsa identidade informada por um dos acusados.

A aferição do excesso de prazo deve observar o critério da razoabilidade,
consideradas a complexidade do feito, a pluralidade de réus, a gravidade concreta dos delitos e a ausência de desídia do juízo.

A necessidade de confronto papiloscópico, aditamento da denúncia, renovação de atos citatórios e redesignação de audiência, quando decorrentes de fato imputável à defesa, afastam a tese de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LXVIII. CPP,
arts
. 312, 313, 316, parágrafo único, e 319. CP,
arts
. 14, II, e 69. Lei n. 9.455/1997, art. 1o, inciso II, e § 4o, inciso III. Lei n. 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

STF,
HC 228465/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, publicado em 14/07/2023.

STJ,
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 02/08/2022,
DJe
08/08/2022
.

TJMT,
HC 1034697-13.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, j. 04/02/2025, DJE 1
4
/02/2025;

TJMT
,
1015202-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, J. 23/07/2024, DJE 26/07/2024
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas C
orpus
,
com pedido liminar
, impetrado em favor d
os pacientes
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO e JOÃO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES
,
apontando como

autoridade
coatora o
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT
.

Extrai-se da impetração que os paciente
s
se encontram presos preventivamente,
desde2
7
/09/2024,
pela prática, em tese, do crime tipificado no art.1o, §4o, inciso III da Lei no9.455/1997, c/c art.14,incisoIIdo Código Penal(tortura mediante sequestro tentado).

Em síntese, a
defesa
sustent
a que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal
decorrente do excesso de prazo para a conclusão da instrução processual, uma vez que se encontram presos preventivamente
há um
ano. Alega
,
ainda, a ausência de contemporaneidade
inerentes aos
motivos que justificaram a decretação da custódia cautelar, bem como, a desproporcionalidade da medida, defendendo a possibilidade de sua substituição por cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Por fim, requereu a concessão da liminar,
arguindo
a
revoga
ção

d
as prisões preventivas dos pacientes

ou, subsidiariamente, requereu a aplicação de
medidas cautelares
diversas da prisão.

No mérito, pugnou pela concessão da ordem em definitivo.

A liminar vindicada foi indeferida(id.
329062379
).

A

autoridade

coatora

prestou

as

informações

requisitadas

(id.
331230212
).

A Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela
denegação da ordem
(id.
332571352
).

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De proêmio, verifico que as teses defensivas relativas
à ausência de contemporaneidade
,
suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e ofensa ao princípio da homogeneidade,

são idênticas às constantes no
Habeas Corpus
no
1034697-13.2024.8.11.0000
,
o qual, sob a relatoria do
Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues
,

foi julgado, em
07/02/2025
, e teve a ordem denegada, por unanimidade, pela Segunda Câmara Criminal, nos seguintes termos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TENTATIVA DE
TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA PARA REVOGAÇÃO DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas Corpus impetrado em favor dos pacientes, presos preventivamente, desde 27/09/2024, pela prática,

em tese, dos crimes

de organização

criminosa

e tentativa de tortura mediante sequestro.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificara legalidade da prisão preventiva diante dos seguintes argumentos:
(I) ausência de fundamentação idônea; (II) violação ao princípio da presunção de inocência; (III) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão; e (IV) ofensa ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
em elementos concretos, como a gravidade do crime

e o modus operandi, caracterizado

pela submissão

da vítima a sequestro e agressões sob a ordem de uma facção criminosa,

o que evidencia uma grave afronta à ordem pública.

4.
“Não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço”
(STJ-
AgRg
no RHC n. 171.320/MT,

relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,

julgado em 13/12/2022,
DJe
de 19/12/2022).

5. Não se constata violação ao princípio

da homogeneidade, pois a prisão preventiva não se confunde com eventual pena a ser aplicada.

6. As condições pessoais favoráveis dos pacientes, como residência fixa e ausência de antecedentes criminais,

não afastam

a necessidade da prisão

preventiva quando presentes

os requisitos

do art. 312 do CPP.

7.
A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares menos gravosas mostra-se inadequada, dado o risco concreto representado pelas condutas dos pacientes e pelo contexto do caso.

IV.

Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese

de julgamento:

“1. A prisão preventiva é medida excepcional, admissível diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e da necessidade de resguardar a ordem pública e prevenir a reiteração delitiva.

2.
A vinculação do agente a organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão cautelar
.”

Dispositivos

relevantes

citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP,
arts
. 312 e 313; Lei no 9.455/1997, art. 1o, §4o, III. Lei no 12.850/2013, art. 2o.

Jurisprudências

relevantes citadas: TJMT,N.U 1027082-69.2024.8.11.0000,Rel. Des. Luiz Ferreira

da
Silva,j
. 12/11/2024;TJ-MT,Enunciados 06 e 43; TJ-MT,N.U 1019039-46.2024.8.11.0000,Rel.
Helio

Nishiyama
, j. 03/09/2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 197.786/GO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 01/07/2024; STJ,
AgRg
no HC n. 898.142/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/07/2024; STJ,
AgRg
no RHC n. 171.320/
MT,Rel
. Min. Laurita Vaz, j. 13/12/2022; TJMT,N.U
1014605-14.2024.8.11.0000,Rel. Des. José

Zuquim Nogueira, j. 24/07/2024.
(N.U 1034697-13.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Gabinete 3 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/02/2025,
Publicado
no DJE 14/02/2025)

Sobre o tema, é cediço que a mera repetição de pedido, sem demonstração de fatos novos que autorizem nova análise de ilegalidade apontada, configura reiteração indevida, sob pena de ofensa à estabilidade e segurança jurídica.

Nesta via, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise do julgador (
AgRg
no RHC n. 166.535/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.).

Logo, não havendo a demonstração da prova pré-constituída acerca da modificação das circunstâncias fáticas, torna-se inviável a reanálise de alegações que constituem mera reiteração de argumentos esgrimidos no
Habeas Corpus
impetrado anteriormente.

Portanto,
nesta parte,

não conheço do
writ
e,
em consequência, julgo-o extint
o
, sem resolução do mérito.

A discussão, portanto, limita-se à alegação de
excesso de prazo
na formação da culpa.

Em síntese, a defesa sustenta que os pacientes vêm sofrendo constrangimento ilegal decorrente do
excesso de prazo para a conclusão da instrução processual
, uma vez que se encontram presos preventivamente
há
mais
um ano
sem que
tenha sido iniciada a
fase instrutória
.

Nesse ponto, a ordem n
ão merece ser concedida.

Isso porque,
em detida análise ao caso em concreto,
não

vislumbro
qualquer
constrangimento ilegal
deco
rrente
do alegado excesso de prazo
, pois
a marcha
processual
encontra-se, a prin
cí
pio, dentro
da
normalidade, não havendo
desídia do magistrado
a quo
, que tem conduzido o processo de maneira diligente.

Da análise dos autos processuais realizada até o momento, verifica-se que os pacientes foram presos em 28/09/2024, ocasião em que se identificaram como
Domingos Eduardo Oliveira Barrozo
e
RICARDO GOMES
. O Ministério Público ofereceu denúncia em 18/10/2024, imputando-lhes a prática dos crimes previstos no
artigo 2o, caput, da Lei n.o 12.850/2013
, e no
artigo 1o, inciso II, e § 4o, inciso III, da Lei n.o 9.455/1997
, c/c
artigo 14, inciso II, do Código Penal
, na forma do
artigo 69 do Código Penal
.

Na mesma ocasião, o
Parquet
requereu que fosse oficiado à Gerência Regional da Politec,
para a realização de perícia de confronto papiloscópico do denunciado RICARDO GOMES
, haja vista a escassez de dados pessoais do referido nos autos.

A denúncia foi recebida em 11/11/2024, oportunidade em que foi determinada a citação dos réus e a realização do confronto papiloscópico, na forma pleiteada pelo
Parquet
.
Os acusados foram citados, em 24/01/2025.

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, atuando na defesa dos pacientes, apresentou resposta à acusação em 13/02/2025.

Em 18/02/2025, foi juntado aos autos o
Laudo de Confronto Papiloscópico
n.o 002/2025/GRPSORR/POLITEC, no qual se constatou que a pessoa que inicialmente havia se identificado como
RICARDO GOMES
possui,
como verdadeira identidade
, o nome de
JOÃO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES
.

Em 26/03/2025, o juízo
a quo
designou a audiência de instrução e julgamento para o dia 27/05/2025 e determinou a remessa dos autos ao Ministério Público para que se manifestasse acerca do laudo papiloscópico acostado aos autos.

Em 14/04/2025, o Ministério Público ofereceu aditamento à denúncia para substituir, no polo passivo, o denunciado Ricardo Gomes pelo paciente
JOÃO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES
, mantendo as sanções inicialmente imputadas ao réu, além de incluir a imputação do delito de falsa identidade.

Em 21/05/2025, diante do aditamento da inicial acusatória, o magistrado de origem cancelou a audiência de instrução anteriormente designada e, na mesma oportunidade, recebeu o aditamento, determinando a citação do paciente.

Em 13/10/2025, foi juntado aos autos o comprovante de citação do acusado
João Pedro Alves Campelo Gomes
. A resposta à acusação foi apresentada em 18/11/2025, a qual foi analisada pelo magistrado de primeiro grau em 22/01/2026, ocasião em que foi designada a audiência de instrução e julgamento para 22/05/2026.

Diante da cronologia processual acima delineada, revela-se inequívoco que o
elastério
n
o trâmite processual não decorreu de qualquer inércia ou desídia do aparelho judiciário, mas, ao revés, resultou de circunstância exclusivamente imputável à própria defesa, consubstanciada na falsa identidade fornecida pelo paciente
João Pedro Alves Campelo Gomes
no momento de sua prisão.

Com efeito, tal conduta ardilosa impôs a necessidade de realização de
perícia papiloscópica
para a correta identificação do acusado, bem como ensejou o
aditamento da denúncia pelo Ministério Público
, além da consequente
renovação dos atos citatórios e da apresentação de defesa prévia
. Tais providências processuais, inevitáveis diante da situação criada pelo próprio paciente, culminaram no
cancelamento da audiência anteriormente designada para maio de 2025
, tornando necessária a redesignação do ato para
maio de 2026
.

Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio de que a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza (
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
). Se a demora processual foi inequivocamente causada por ato do próprio réu, que deliberadamente buscou ocultar sua identidade e dificultar a ação da justiça, não há que se falar em constrangimento ilegal. A matéria, aliás, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme o enunciado sumular:

"Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa".

No mais,
a
inda que o paciente
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO

não tenha contribuído diretamente para o retardamento do feito, a alegação de excesso de prazo também não se sustenta.

Primeiramente, a contagem dos prazos processuais não se resume a uma simples soma aritmética, devendo ser analisada sob o prisma da
razoabilidade e da complexidade do caso concreto
. Tratando-se de ação penal com pluralidade de réus, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a tramitação se torna naturalmente mais complexa, o que justifica uma dilação temporal razoável.

Registro, ainda, que se
trata de feito complexo, que apura crimes graves (organização criminosa e tortura) praticados, em tese, por integrantes da facção
“
Comando Vermelho
”
, o que, por si só, justifica uma tramitação mais cautelosa.

O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a complexidade do feito, envolvendo múltiplos réus, afasta a alegação de excesso de prazo quando não há desídia do juízo:

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo)
”
(STF - HC: 228465 ES, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira
Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 13-07-2023 PUBLIC 14-07-2023)

Ademais, p
ara que se caracterize o excesso de prazo, deve ele ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie.
Infere-se que
o Juízo de origem atuou com a devida diligência, impulsionando o feito sempre que provocado e adotando as medidas necessárias para a regularização do polo passivo e garantia do contraditório e da ampla defesa, não se verificando períodos de paralisação injustificada.

Sobre o tema, este Egrégio Tribunal de Justiça pacific
ou o entendimento
deque:

HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ESTELIONATO QUALIFICADO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – OPERAÇÃO “FALSA PORTABILIDADE”–PRISÃOPREVENTIVA–EXCESSODEPRAZO–INOCORRÊNCIA– AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ – REAVALIAÇÃO NONAGESIMAL – INOBSERVÂNCIA DOPRAZOQUE NÃO IMPLICA REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃOPREVENTIVA– PREDICADOS PESSOAIS – REITERAÇÃO DE PEDIDOS – QUESTÕES EXAMINADAS EM HABEAS CORPUS PRECEDENTE – ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma
dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.
Quando inexiste desídia da autoridade judiciária na condução do processo, que segue marcha regular, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
. A ausência da reavaliação descrita no artigo 316, parágrafo único do CPP não implica a automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos.
Não se conhece de questões que já foram arguidas e decididas em habeas corpus precedente, tratando-se de mera reiteração
.(N.U 1015202-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/07/2024,
Publicado
no DJE 26/07/2024)

Portanto, não
há que se falar em excesso de prazo, não restando caracterizado qualquer ato ilegal na constrição existente, até porque o andamento do processo encontra-se regular
, em observância
ao princípio da razoável duração do
processo
.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
C
ONHEÇO EM PARTE
e na parte conhecida
DENEGO A ORDEM

de

habeas corpus
, mantendo a prisão preventiva dos pacientes
DOMINGOS EDUARDO OLIVEIRA BARROZO
e
JOÃO PEDRO ALVES CAMPELO GOMES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026